Tribunal: STF
Processo: RHC 110725
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Recurso Ordinário em Habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. delitos consumados e tentados, em continuidade delitiva, praticados contra a Fazenda Nacional (CP, arts. 171 e 188, c/c arts. 14, I e II, e 71). Insuficiência e inidoneidade da prova. Réus: imprestabilidade dos testemunhos de uns contra outros. Habeas corpus: via processual inadequada ao desiderato dos recorrentes.



    1. O habeas corpus não comporta o reexame de fatos e provas, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; e RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. Consectariamente, o objeto de cognição no recurso ordinário, interposto em face de habeas corpus com esse viés, somente pode carrear error in procedendi e in judicando, que não se encartam na vedação de análise de provas em sede de writ.



    3. In casu, os recorrentes se associaram em quadrilha ou bando para praticar crimes contra a Fazenda Nacional, nos anos de 2003, 2004 e 2005, e obtiveram vantagem ilícita mediante o recebimento indevido de restituições de declarações de imposto de renda pessoa física - delito consumado – no valor de R$ 1.536.198,28 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos). Outrossim, utilizando-se do mesmo modus operandi, tentaram obter, ainda, a vantagem indevida de R$ 5.459.712,12 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e doze reais e doze centavos), em prejuízo da Fazenda Nacional, induzindo em erro as unidades da Receita Federal, mediante a remessa de declarações, ideologicamente falsas, de imposto de renda pessoa física, valendo-se de supostos contribuintes, sabidos ‘laranjas’, que geralmente apresentavam ausência de interesse fiscal ou a situação de isentos ou sem declaração.



    4. Destarte, se as razões recursais visam a refutar depoimentos e inquirições que embasaram a condenação, correta se mostra a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via do habeas corpus é inadequada ao desiderato dos recorrentes.



    5. Deveras, a sentença condenatória não se baseou apenas em depoimentos e inquirições, mas, também, em planilhas e relatórios elaborados pela Receita Federal, DIRF’S fraudulentas, IP’s de computadores, e agendas encontradas na residência de alguns dos acusados.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.